Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-41.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONTRATO. CIRURGIA PLÁSTICA.
INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. RETORNO. NECESSÁRIO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não houve nenhum requerimento de prova pela apelante e entendendo o juízo pela desnecessidade de produção de outras provas, o caso enquadrou-se, assim, no inciso I do artigo 355, sendo devido o julgamento antecipado do pedido, não se configurando qualquer cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. In casu, a relação jurídica está pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e os réus, no de fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Apesar da distinção dentre as responsabilidades, pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de fornecedores é responsável pelo acidente de consumo.
3. Tendo em vista o descumprimento contratual pelos réus denota-se que presentes a conduta, o dano e o nexo causal, incorrendo na responsabilização destes pelos danos sofridos pela autora, que pagou e não realizou a cirurgia plástica contratada.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, limitando-se a questão de inadimplemento contratual, não há que se falar em dano moral, conforme pacífica jurisprudência.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.